Tribunal: TJSP
Processo: 1003446-95.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ÓBITO – LEI ESTADUAL No 14.984/13 – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência do cerceamento do direito de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide era justificável, conforme os elementos constantes dos autos. 2. No mérito da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL MILITAR – ÓBITO – LEI ESTADUAL No 14.984/13 – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência do cerceamento do direito de defesa, pois, o julgamento antecipado da lide era justificável, conforme os elementos constantes dos autos. 2. No mérito da lide, é certo que os servidores públicos, integrantes da Secretaria da Segurança Pública, exercem a atividade policial, civil ou militar, em período integral, não se resumindo, apenas e tão-somente, ao horário regulamentar, estabelecido, previamente, pelos superiores hierárquicos. 3. E, sobrevindo o resultado (morte ou invalidez), do policial, civil ou militar, decorrente do enfrentamento de atividade criminosa e no exercício das funções inerentes à segurança pública, deverá, em tese, receber a indenização prevista na Lei Estadual no 14.984/13. 4. Entretanto, o evento danoso, na hipótese concreta, não decorre do exercício das funções públicas e da condição de policial militar da vítima. 5. Dever de indenizar, não caracterizado. 6. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 7. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.